Tribunal: TJDFT
Processo: 0718812-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718812-05.2022.8.07.0003 RECORRENTE: VICTOR GABRIEL DO NASCIMENTO SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. REJEITADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADO NEGATIVAMENTE. MANTIDO. CAUSAS DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E DE USO DE ARMA DE FOGO. MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. A formalidade do reconhecimento pessoal era dispensável porque o autor do crime esqueceu o próprio telefone celular, em cuja tela havia uma fotografia dele, no interior do automóvel da vítima, o que permitiu a localização de seu perfil em redes sociais, bem como ensejou o imediato reconhecimento pela vítima na delegacia de polícia. 3. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, quando comprovadas a materialidade e a autoria do roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, pelo robusto acervo probatório, mormente pelo reconhecimento extrajudicial, somado aos depoimentos da vítima e das testemunhas policiais. 4. Em crimes patrimoniais, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância às palavras da vítima, sobretudo quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. Ademais, as declarações de agentes policiais atuantes no caso, quando firmes e em harmonia com os elementos de convicção dos autos, são hábeis a embasar o decreto condenatório, mormente quando inexistente interesse de prejudicar os réus. 5. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo circunstanciado. 6. Mantém-se o reconhecimento da causa de aumento do concurso de pessoas, pois a existência de duas pessoas a praticar o roubo justifica uma repressão criminal mais severa. 7. Mantém-se o reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, pois os réus utilizaram o artefato bélico na empreitada criminosa. Conquanto a arma de fogo não tenha sido apreendida e submetida à perícia, sua utilização se mostra inquestionável diante do relato apresentado pela vítima, não havendo dúvida de sua aplicação no caso em tela. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 157, § 1°, 226, 386, inciso VII, 573, § 1°, e 594, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas. Afirma que o reconhecimento pessoal foi realizado sem observância dos ditames legais. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 157, § 1°, 226, 386, inciso VII, 573, § 1°, e 594, inciso IV, todos do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 58165422): “(...) A formalidade do reconhecimento pessoal era dispensável porque o autor do crime esqueceu o próprio telefone celular, em cuja tela havia uma fotografia dele, no interior do automóvel da vítima, o que permitiu a localização de seu perfil em redes sociais, bem como ensejou o imediato reconhecimento pela vítima na delegacia de polícia. Como dito, o reconhecimento pessoal do réu não foi o único elemento a amparar as provas da autoria dos fatos atribuídos a ele, pois existem provas independentes da participação dele na sequência delitiva. (...) Do quanto narrado, verifica-se que há provas suficientes para a condenação dos réus pela prática do crime de roubo narrado na denúncia. A negativa do réu VICTOR está isolada e é contrária à prova produzida nos autos. Ficou demonstrado que, no dia dos fatos, a vítima, que trabalha como motorista de aplicativo, recebeu a solicitação de uma corrida. Quando chegou ao local onde a corrida foi solicitada, os réus ingressaram no veículo no banco de trás e já anunciaram o assalto. O réu ANDERSON portava uma arma de fogo. Ato contínuo, ANDERSON mandou o réu VICTOR (MARANHÃO), colocar a vítima dentro do porta-malas do veículo. Durante uma distração do réu VICTOR, a vítima lhe deu uma cotovelada no rosto e saiu correndo, e os réus, então, empreenderam fuga no veículo da vítima. Posteriormente, o veículo parou de funcionar, devido ao corta-corrente, e os réus o abandonaram.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.” (AgRg no HC 849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021